Tribunal: CARF
Processo: 13876.000544/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000544/2002-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.830 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ARJO WIGGINS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
PELA AUTORIDADE DE ORIGEM.
Tendo a autoridade fiscal reconhecido a procedência do direito creditório
alegado pelo contribuinte, há que se cancelar o Auto de Infração decorrente da
exigência da contribuição que deixou de ser paga.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NULIDADE.
MÉRITO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Ainda que possível a declaração da nulidade da decisão recorrida, a autoridade
julgadora, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000544/2002-94
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para constituição de créditos tributários
de PIS, referente aos períodos de apuração de julho de 1997 a dezembro de 1997, com
fundamento no art. 90 da Medida Provisória no 2158-35/2001, pela insuficiência de recolhimento
da contribuição em comento.
Pelo que se extrai dos autos processuais, o lançamento foi realizado em virtude da
inclusão de processo judicial não comprovado em DCTF, visando a compensação de débitos do
período com créditos reconhecidos no Mandado de Segurança no 95.0902834-7, com decisão
favorável ao contribuinte para recolhimento do PIS nos moldes da Lei Complementar no 7/70, e
o direito à compensação do valor pago a maior que o devido.
Diante da decisão judicial, por meio do Processo Administrativo no
13376.000107/00-00, foram protocolizados Pedidos de Restituição/Compensação, apreciados no
Despacho Decisório no 804/2001 (e-fl. 182), onde ficou reconhecida a existência de créditos de
PIS a favor do contribuinte, porém, em valor insuficiente para extinção dos débitos relacionados
para compensação, motivo pelo qual foram lavrados Autos de Infração, inclusive o objeto do
presente processo.
O motivo da diferença entre os créditos alegados e os deferidos, nos termos do
Despacho Sacat/SOR no 104/2003 (e-fl. 183), foi a interpretação da Lei Complementar no 7/70,
quanto a utilização da base de cálculo relativa ao sexto mês anterior daquele em que a
contribuição é devida, visto que a Receita Federal, à época, entendia que deveria o cálculo
utilizar o faturamento relativo ao mês imediatamente anterior.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação referente aos Autos de
Infração lavrados nos processos administrativos abaixo relacionados:
- Julho/1996 a dezembro/1996 - 10855.004109/2003-70;
- Janeiro/1007 a junho/1997 - 13876.000034/2002-17;
- Julho/1997 a dezembro/1997 - 13876.000544/2002-94;
- Janeiro/1998 a maio/1998 - 13876.000832/2003-20.
Ocorre que, no período existente entre a apresentação da impugnação e a
apreciação pelo colegiado de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Sorocaba,
diante da intempestividade constatada no processo no 13876.000034/2002-17, utilizando-se de
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

seu poder-dever de autotutela administrativa, emitiu o Despacho DRF/SOR/SEORT/AJ no
101/2009 (e-fl. 215), destacando que, mesmo diante da apresentação de recurso intempestivo,
caberia àquela Unidade, em sede de revisão de ofício, apreciar os argumentos expostos pelo
contribuinte.
Desta forma, em 23 de outubro de 2009, por meio do Despacho Decisório
DRF/SOR/SEORT no 782/2009, a Receita Federal, de ofício, retificou a decisão exarada naquele
processo administrativo, reconhecendo razão ao contribuinte e homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido, com liquidação à e-fl. 264, demonstrando o
crédito ser suficiente para extinção de todos os débitos relativos aos Autos de Infração expostos
anteriormente.
O que parecia se encaminhar para uma solução consensual, acaba tomando outra
direção, quando, em 23 de dezembro de 2010, por meio do Despacho DRF/SOR/EQJUD no
064/2010 (e-fl. 306), é determinado o sobrestamento do trâmite deste processo para aguardar
julgamento pelo CARF de outro Auto de Infração, relativo ao PA 01/1998 – 05/1998
(13876.000832/2003-20), para evitar um descompasso entre a revisão de ofício a ser efetuada e
eventual decisão pelo Conselho em outro sentido.
Posteriormente, em 07 de novembro de 2011, por meio do Despacho
DRF/SOR/EQJUD no 102/2011 (e-fl. 339), concluiu a autoridade administrativa pela
impossibilidade de revisão de ofício após a instauração da fase litigiosa, encaminhando o
presente processo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SP, para apreciação.
Em 29 de janeiro de 2015, a DRJ-SP, por unanimidade, entendeu pela
improcedência da impugnação apresentada, fundamentando sua decisão na impossibilidade de
compensação de crédito objeto de ação judicial não transitada em julgado, nos termos da ementa
que segue:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DCTF.
AUDITORIA
INTERNA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE. Segundo disposição expressa do art. 90 da MP n° 2.158/2001,
era obrigatório à época da autuação o lançamento das diferenças decorrentes de
"suspensão de exigibilidade", quando indevida ou não comprovada, informada em
DCTF.
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. É vedada, antes do trânsito em julgado, a
compensação de crédito do sujeito passivo oriundo de ação judicial, por faltarem-lhe os
requisitos de liquidez e certeza exigidos pela legislação.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. Em homenagem ao princípio
da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício imposta, em virtude de o art. 18
da lei n° 10.833/2003, na redação dada pelo art. 18 da lei n° 11.488/2007, não prever
sua aplicação no caso em exame.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

Insatisfeito, o contribuinte apresentou recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), destacando que a própria autoridade administrativa, no âmbito dos
processos referentes a outros Períodos de Apuração, realizou novos cálculos demonstrando a
suficiência do crédito para quitação dos débitos impugnados.
Destaca que o Acórdão recorrido inovou ao determinar a manutenção do
lançamento em virtude da impossibilidade da compensação antes do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito (Art. 170-A do Código Tributário Nacional),
fundamento esse não levantado pela autoridade administrativa.
Ademais, ainda que superada a preliminar, defende que o art. 170-A do CTN
entrou em vigor somente em 11/01/2001, após a compensação realizada, não sendo possível a
aplicação retroativa da norma, especialmente diante da previsão contida no art. 144 do CTN.
Por fim, destaca que a decisão judicial posteriormente transitou em julgado em
sentido favorável à recorrente e pede que seja declarada a nulidade do Acórdão recorrido e
reconhecida a regularidade da compensação efetuada, cancelando-se o lançamento fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já detalhado em relatório, trata-se de Auto de Infração decorrente da
insuficiência de créditos para a compensação dos débitos de PIS relativos ao Período de
Apuração de julho a dezembro de 1997, nos termos da Medida Provisória no 2158-35/2001:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.”
A autoridade fiscal, por meio do Despacho SACAT/SOR no 104/2003, destacou
que a insuficiência dos créditos decorreu da interpretação dada pela Receita Federal, à época, de
que a base de cálculo do PIS seria o mês imediatamente anterior aquele em que a contribuição é
devida, e não o sexto mês anterior, como entendia o contribuinte:
“A diferença existente entre as planilhas apresentadas pelo contribuinte e os
cálculos da Receita Federal no Despacho Decisório citado está na compreensão da
Lei 07/70, onde o contribuinte insiste que seu cálculo de PIS devido seja feito com
base em faturamento do sexto mês anterior aquele em que a contribuição é devida
e a Receita Federal apresenta interpretação divergente, qual seja, de cobrança do
PIS com base no faturamento do mes imediatamente anterior ao do recolhimento
da contribuição.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

Como a Decisão Judicial no Mandado de Segurança não se manifestou sobre tal
aspecto, mantém-se a posição da Receita Federal.”
Entretanto, como já exposto em relatório, a Receita Federal, em face do Parecer
PGFN/CRJ/No 2143/2006, Ato Declaratório no 8/2006 e Nota PGFN/CRJ/No 489/2007, passou a
reconhecer a base de cálculo da contribuição o sexto mês anterior ao período referente ao débito,
revisando o Despacho Decisório no 804/2001 (Processo no 13876.000107/00-00), reconhecendo a
integralidade dos créditos declarados, sendo suficientes inclusive para a extinção dos débitos
relativos ao presente processo administrativo, conforme liquidação de e-fl. 264, com recorte
abaixo:

Apesar da revisão de ofício realizada no Despacho Decisório relativo ao Processo
Administrativo de Restituição/Compensação, não foi realizada revisão de ofício relativa ao
presente Auto de Infração, visto que já se encontrava iniciado o litígio administrativo, sendo
inclusive, posteriormente, emitida decisão em primeira instância pela improcedência da
impugnação e manutenção em parte do crédito tributário exigido, visto que a compensação não
poderia ser realizada antes do trânsito em julgado do processo judicial, nos termos do art. 170-A
do Código Tributário Nacional:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104/2001).
Ora, diante da ampla visita realizada aos autos processuais, verifica-se a inovação
jurídica no âmbito do Acórdão de primeira instância.
Como se sabe, cabe ao órgão julgador ater-se ao litígio em questão, lhe sendo
vedado a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no
exercício do lançamento, como bem previu o art. 146 do Código Tributário Nacional.
Em verdade, não houve em qualquer momento discussão acerca da
(im)possibilidade de compensação dos créditos reconhecidos em decisão judicial pendente de
trânsito em julgado, especialmente em virtude da vigência da Lei Complementar no 104, de 10 de
janeiro de 2001 (que incluiu o Art. 170-A ao Código Tributário Nacional), ter iniciado após a
ocorrência do fato gerador dos tributos em questão.
O motivo do lançamento, como já exposto neste voto, está claramente detalhado
na decisão da autoridade administrativa, e decorreu da diferença da base de cálculo utilizada na
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

apuração dos débitos, desta forma, não cabe aqui, em sede de julgamento administrativo,
apreciar fundamento não utilizado pelo Auditor-Fiscal no momento do lançamento.
Em que pese a possibilidade de declaração da nulidade da decisão recorrida, aqui
proponho diferente solução, pelo provimento integral ao recurso voluntário, como passo a expor:
Restando claramente comprovada nos autos a procedência dos créditos alegados
pela recorrente, inclusive com manifestação clara da autoridade administrativa nesse sentido,
entendo desnecessária a retomada do processo à autoridade julgadora de primeira instância,
especialmente diante do previsto no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, que atende plenamente
ao Princípio da Eficiência da Administração Pública, evitando a repetição de atos administrativos
nulos quando já se mostra possível a definição do mérito1.
Como se observa dos autos, a revisão de ofício realizada no processo de
restituição/compensação (13876.000107/00-00), deferindo crédito suficiente para a quitação dos
débitos referentes ao presente processo administrativo, torna completamente insubsistente o
lançamento efetuado, lhe sendo retirado o único fundamento sobre o qual se sustenta.
Cabe destacar que, esta Turma Ordinária, em Auto de Infração decorrente do
mesmo processo de restituição/compensação, decidiu pela perda do objeto em virtude do
reconhecimento do crédito pela própria autoridade fiscal, como abaixo se expõe:
“Processo no 13876.000832/2003-20
Acórdão no 3402-003.315
Relator: Antonio Carlos Atulim
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. PERDA DE OBJETO.
Não se toma conhecimento do recurso voluntário quando o direito nele vindicado é
reconhecido de forma espontânea pela repartição fiscal de origem, o que acarreta perda
de objeto do recurso.
Recurso Voluntário não conhecido.
Apesar de entender mais adequado ao caso reconhecer o provimento do recurso,
visto que a revisão de ofício ocorreu somente no processo de restituição/compensação (o que
retira o fundamento do Auto de Infração, mas não o seu objeto), a decisão acima só vem reforçar
o que ora defendo, a completa razão do recurso apresentado e a necessidade de solução do litígio
administrativo declarando o seu provimento.
Desta forma, por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, cancelando a totalidade da exigência do Auto de Infração.

1 "Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59 [...]
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.830 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.000544/2002-94

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital